Tribunal: TJBA
Processo: 0117082-69.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0117082-69.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA GOMES DE SOUZA MARQUES GABIAN

Advogado(s)
:
SERGIO SILVA REIS

APELADO: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Advogado(s)
:
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINARES. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM O PREENCHIMENTO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. BENEFÍCIO DEFERIDO. PRELIMINAR DE

CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DO RITO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRELIMINAR AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE SENTENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA QUE CUMPRIU COM TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. ALEGAÇÕES QUE NÃO DETÉM A CAPACIDADE DE DESNATURAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADA PELA APELANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE INVALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PARA 15%. EXIGIBILIDADE SUSPENSA GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino superior em face de ex-aluna, visando à satisfação de débito consolidado em Termo de Confissão de Dívida e Nota Promissória, relativos a mensalidades de curso em que houve abandono por parte da Apelante. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a Apelante ao pagamento do valor postulado.

II. Questão em discussão

A) Do pedido de gratuidade da justiça em sede recursal.

B) Da preliminar de carência de ação por inadequação da via eleita.

C) Da preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação.

D) Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da validade do Termo de Confissão de Dívida.

E) Da exigibilidade da dívida de mensalidades de curso em caso de abandono e alegação de enriquecimento ilícito.

III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça deve ser concedida à Apelante, pessoa natural, que apresenta nos autos declaração de hipossuficiência e prova documental de sua situação de desemprego, de modo a assegurar o pleno acesso à justiça, nos termos do Art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

A preliminar de carência de ação por inadequação do rito deve ser afastada, porquanto a Ação de Cobrança pelo procedimento comum se revela plenamente cabível para a constituição de título executivo judicial, mesmo que os títulos extrajudiciais que embasam o pedido tenham perdido sua força executiva pela prescrição.

A preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação não se sustenta, uma vez que o Juízo
a quo
declinou as razões de seu convencimento, não se confundindo o
error in judicando
(erro de julgamento) com o
error in procedendo
(ausência de motivação), que é o vício que impõe a anulação do julgado.

A relação jurídica entre instituição de ensino e aluno configura relação de consumo, estando sujeita às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, a alegação de coação para a assinatura do Termo de Confissão de Dívida exige prova robusta do vício de consentimento, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu, de modo que o ato jurídico permanece hígido e válido.

O contrato de prestação de serviços educacionais possui natureza de obrigação de meio, e não de resultado, sendo que a disponibilização do serviço é suficiente para ensejar a cobrança da contraprestação, independentemente da frequência do aluno, cuja abstenção não descaracteriza a exigibilidade da dívida confessada em ato jurídico posterior ao abandono, reforçando a presunção de validade do crédito e afastando a tese de enriquecimento ilícito.

O não provimento do apelo enseja a majoração dos honorários de sucumbência recursal, nos termos do Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da Gratuidade da Justiça.

IV. Dispositivo

Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais e suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0117082-69.2002.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PATRÍCIA GOMES DE SOUZA MARQUES GABIAN
e como apelado
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora